Tribunal: TJPA
Processo: 0810024-58.2021.8.14.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA (11555) - 0810024-58.2021.8.14.0000

REQUERENTE: ESTADO DO PARA

REQUERIDO: DIEMERSON SILVA VIANA, ANDRE DE OLIVEIRA LIMA, CYL FARNEY SILVA RUIZ, JOSE MAURO SOARES LEAO, KLEVERTHON MELO COSTA, ISOMAR SOUSA DA GAMA JUNIOR, ALESSANDRO SEREJO DA SILVA

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO ELETRÔNICO Nº.

0810024-58.2021.8.14.0000.

AGRAVOS INTERNOS EM SUSPENSÃO DE LIMINAR

AGRAVANTES: CYL FARNEY SILVA RUIZ, DIEMERSON SILVA VIANA, ISOMAR SOUSA DA GAMA JUNIOR, JOSÉ MAURO SOARES LEÃO, ALESSANDRO SEREJO DA SILVA, ANDRÉ DE OLIVEIRA LIMA e FRANCISCO GILDO DA SILVA NEVES.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

Processos relacionados: Mandados de segurança de números 0851186-03.2021.8.14.0301, 0851810-52.2021.8.14.0301, 0852410-73.2021.8.14.0301, 0851932-65.2021.8.14.0301, 0852014-96.2021.8.14.0301, 0851909-22.2021.8.14.0301, 0852577-90.2021.8.14.0301.

RELATORA: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

EMENTA

AGRAVOS INTERNOS EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINARES CONTRA O PODER PÚBLICO. NECESSIDADE DE REMANEJAMENTO TEMPORÁRIO DE POLICIAIS PENAIS PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS QUE DETERMINARAM O AFASTAMENTO E A SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS POLICIAIS LOTADOS NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE TUCURUÍ/PA (CRRT). MANDADOS DE SEGURANÇA IMPETRADOS PELOS AGENTES REMANEJADOS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DE SERVIDORES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ART. 49 DO RJU. LIMINARES CONCEDIDAS PARA IMPEDIR OS REMANEJAMENTOS. SUSPENSÃO DE TAIS LIMINARES. EXCEPCIONAL DEMANDA DE PESSOAL NO CRRT. AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS PELOS POLICIAIS AFETADOS. NECESSIDADE DE SUPRIR INSUFICIÊNCIA DE POLICIAIS PENAIS ARMADOS. PROBABILIDADE DE REBELIÕES, FUGAS, CONFRONTOS LETAIS.

RISCO À VIDA E À INTEGRIDADE DE CUSTODIADOS, DE SERVIDORES E DA POPULAÇÃO LOCAL. PERIGO DE OCORRÊNCIA DE GRAVES VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO. RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À SEGURANÇA PÚBLICA. CONFLITO ENTRE PRINCÍPIOS. TÉCNICA DA PONDERAÇÃO DE INTERESSES. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS TUTELADOS PELO PEDIDO DE CONTRACAUTELA. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Tratam os autos de agravos internos interpostos contra decisão na qual a Presidência do TJ/PA suspendeu os efeitos de liminares que impediam o deslocamento temporário de policiais penais, para atender excepcional demanda de pessoal no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí/PA (CRRT).

2. Os agravantes pretendem reformar a decisão proferida por esta Presidência e restabelecer os efeitos das liminares deferidas ações mandamentais de origem, as quais impediam o remanejamento temporário dos recorrentes para o Centro de Recuperação Regional de Tucuruí/PA.

3. Para cumprir determinações judiciais de afastamento e substituição de servidores, bem como para atender à premente necessidade de recomposição do quadro de pessoal do CRRT, o Estado precisou deslocar policiais penais para aquela unidade, ainda que temporariamente, não dispondo de outra solução para garantir a adequada continuidade do serviço, a ordem e a segurança dos custodiados e das pessoas que lá trabalham.

4. A insuficiência de policiais penais armados numa unidade prisional superlotada representa grave risco de lesão à ordem e à segurança pública, tendo em vista a grande probabilidade de rebeliões, fugas, confrontos letais, crimes e graves violações a direitos humanos.

5. As motivações para os remanejamentos foram devidamente explicadas e demonstradas, inclusive nas informações prestadas nos mandados de segurança impetrados. Os agravantes não foram removidos de forma definitiva, mas apenas remanejados, em caráter temporário, para atender às decisões judiciais que determinaram, no prazo de 72 horas, a substituição dos agentes prisionais afastados, bem como para proteger a integridade e a vida de custodiados e de servidores, prevenindo vulnerabilidades que poderiam ensejar a ocorrência de tumultos, rebeliões, mortes e outras graves lesões à ordem e à segurança pública.

6. O presente caso concreto, analisado sob a técnica da ponderação de interesses, exige a aplicação do princípio da supremacia do interesse público como instrumento de proteção aos direitos tutelados pelo pedido de contracautela. Ressalta-se que a suspensão concedida teve sua duração expressamente delimitada ao tempo estritamente necessário para solucionar a insuficiência de policiais penais no CRRT, seja com o retorno dos policiais afastados, seja com a nomeação e posse dos candidatos aprovados no concurso em andamento (Edital nº. 01/SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021).

7. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos agravos internos, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente da Corte de Justiça.

Julgamento presidido pelo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, em sessão do Plenário Virtual iniciada em 25 de janeiro de 2023 e encerrada em 1º de fevereiro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº.

0810024-58.2021.8.14.0000.

AGRAVOS INTERNOS EM SUSPENSÃO DE LIMINAR

AGRAVANTES: CYL FARNEY SILVA RUIZ, DIEMERSON SILVA VIANA, ISOMAR SOUSA DA GAMA JUNIOR, JOSÉ MAURO SOARES LEÃO, ALESSANDRO SEREJO DA SILVA, ANDRÉ DE OLIVEIRA LIMA e FRANCISCO GILDO DA SILVA NEVES.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

Processos relacionados: Mandados de segurança de números 0851186-03.2021.8.14.0301, 0851810-52.2021.8.14.0301, 0852410-73.2021.8.14.0301, 0851932-65.2021.8.14.0301, 0852014-96.2021.8.14.0301, 0851909-22.2021.8.14.0301, 0852577-90.2021.8.14.0301.

RELATORA: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Tratam os autos de agravos internos interpostos por
CYL FARNEY SILVA RUIZ, DIEMERSON SILVA VIANA, ISOMAR SOUSA DA GAMA JUNIOR, JOSÉ MAURO SOARES LEÃO, ALESSANDRO SEREJO DA SILVA (ID 6782169), ANDRÉ DE OLIVEIRA LIMA e FRANCISCO GILDO DA SILVA NEVES (ID 7064947)
contra decisão na qual a Presidência do TJ/PA suspendeu os efeitos
das liminares deferidas nos mandados de segurança de números 0851186-03.2021.8.14.0301, 0851810-52.2021.8.14.0301, 0852410-73.2021.8.14.0301, 0851932-65.2021.8.14.0301, 0852014-96.2021.8.14.0301, 0851909-22.2021.8.14.0301, 0852577-90.2021.8.14.0301, de modo a viabilizar o deslocamento temporário de policiais penais, para atender excepcional demanda de pessoal no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí/PA (CRRT)
.

Inicialmente, por meio da petição ID 6372927, o
ESTADO DO PARÁ
formulou pedido de suspensão de liminar com fundamento no art. 4º da Lei nº. 8.437/1992 e no art. 15 da Lei nº. 12.016/2009, objetivando sustar os efeitos de decisões judiciais que impediam a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) de remover policiais penais em estágio probatório, para atender necessidade premente do serviço público no município de Tucuruí/PA.

Na referida petição inicial, o ente federativo alegou, em resumo, que:

a)

Em razão de medidas cautelares, cíveis e penais, pleiteadas pelo Ministério Público e deferidas nos processos de números 0801876-69.2021.8.14.0061 e 0802316-65.2021.8.14.0061, foram afastados 12 (doze) servidores do Centro de Recuperação Regional de Tucuruí (CRRT), sendo que 10 (dez) deles são policiais penais efetivos. Juntamente com os afastamentos, foram determinadas as substituições dos referidos agentes no prazo de 72 (setenta e duas) horas;

b)

Para dar cumprimento às decisões judiciais acima mencionadas,
“a Diretoria de Pessoal da SEAP realizou estudo entre todas as casas penais do Estado, de modo a identificar a possibilidade de remoção de policiais penais em caráter emergencial para suprir a demanda de pessoal no município de Tucuruí, de modo a evitar riscos à segurança pública e à própria integridade física dos custodiados na unidade prisional masculina de Tucuruí”
;

c)

Conforme Nota Técnica elaborada pela Diretoria de Gestão de Pessoas da SEAP, o Centro de Recuperação Regional de Tucuruí abriga atualmente 418 (quatrocentos e dezoito) custodiados e conta apenas com 54 (cinquenta e quatro) servidores operacionais, sendo 14 (quatorze) policiais penais efetivos e 40 (quarenta) agentes penitenciários com vínculo temporário;

d)

Os agentes trabalham em regime de plantão de 24h (vinte e quatro horas) por 72h (setenta e duas horas), o que demanda a organização de quatro equipes distintas de servidores, compostas, em média, por 13 (treze) agentes penitenciários e policiais penais para controle de toda a unidade;

e)

Apenas os policiais penais efetivos possuem a prerrogativa de utilização de armas de fogo, fator considerado indispensável para a preservação da ordem e da segurança na unidade prisional;

f)

A SEAP tentou realizar a remoção de policiais penais de outras unidades para o CRRT. Os agentes que seriam deslocados impetraram mandados de segurança, alegando que a SEAP estaria realizando transferências arbitrárias, imotivadas e ilegais, em desacordo com as disposições do Regime Jurídico Único dos servidores estaduais (Lei Estadual nº. 5.810/94);

g)

As liminares pleiteadas foram deferidas sob o fundamento de que os impetrantes ainda se encontram em período de estágio probatório, razão pela qual não poderiam ser removidos
ex officio
;

h)

Tais decisões impedem as remoções de policiais penais efetivos para suprir a demanda emergencial no CRRT e acarretam grave risco à segurança e à ordem públicas, uma vez que há necessidade urgente de recompor o quadro de servidores operacionais no presídio de Tucuruí, inclusive para possibilitar o cumprimento das decisões judiciais proferidas nos anteriormente mencionados processos cautelares de números 0801876-69.2021.8.14.0061 e 0802316- 65.2021.8.14.0061;

i)

Embora o art. 49 do RJU disponha sobre a remoção a pedido ou
ex officio
apenas de servidores estáveis, tal requisito não é absoluto ou intransponível, considerando que a jurisprudência sedimentada deste próprio E. TJ/PA e de diversos tribunais flexibiliza tal exigência diante de casos excepcionais;

j)

O caso dos autos retrata um conflito entre o interesse público (manutenção da ordem e segurança públicas) e o interesse individual dos impetrantes de manter a lotação em seus locais de origem;

k)

A remoção dos policiais penais em comento é a única medida administrativa possível para garantir a segurança da unidade prisional de Tucuruí e ao mesmo tempo atender as decisões judiciais que determinaram a substituição dos agentes afastados no prazo de 72h (setenta e duas horas);

l)

O Poder Judiciário, está impondo ao Estado do Pará obrigações contraditórias e impossíveis de cumprir, pois, ao mesmo tempo em que afasta servidores efetivos e impõe a substituição destes em prazo de 72h (setenta e duas horas), impede, por outras decisões judiciais, a remoção de servidores que iriam realizar a substituição daqueles afastados;

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, o Estado do Pará pediu a suspensão das liminares deferidas nos mandados de segurança de números 0851186-03.2021.8.14.0301, 0851810-52.2021.8.14.0301, 0852410-73.2021.8.14.0301, 0851932-65.2021.8.14.0301, 0852014-96.2021.8.14.0301, 0851909-22.2021.8.14.0301, 0852577-90.2021.8.14.0301
.

O requerimento foi instruído com os documentos constantes nos ID’s 6372928 a 6372937.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento do pleito suspensivo, conforme fundamentos expostos no ID 6404780.

Esta Presidência deferiu o pedido formulado pelo Estado e suspendeu os efeitos das referidas liminares, nos termos da decisão ID 6674589, cuja parte dispositiva é a seguinte:

(...)

Diante do exposto, defiro o pedido de suspensão formulado pelo Estado, sustando os efeitos das liminares deferidas nos mandados de segurança de números 0851186-03.2021.8.14.0301, 0851810-52.2021.8.14.0301, 0852410-73.2021.8.14.0301, 0851932-65.2021.8.14.0301, 0852014-96.2021.8.14.0301, 0851909-22.2021.8.14.0301, 0852577-90.2021.8.14.0301, de modo a viabilizar o deslocamento temporário de policiais penais para atender excepcional demanda de pessoal no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí, em conformidade com os termos da fundamentação.

Considerando a excepcionalidade da suspensão concedida, delimito sua duração ao tempo estritamente necessário para solucionar a insuficiência de policiais penais no CRRT, seja com o retorno dos policiais afastados, seja com a nomeação e posse de candidatos aprovados em concurso, sobretudo considerando que há certame em andamento, destinado ao provimento de cargos de policiais penais, conforme consta no Edital nº. 01/SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021.

Publique-se. Proceda-se à intimação dos policiais penais (impetrantes) qualificados nos mandados de segurança acima elencados.

Comunique-se o teor da presente decisão aos Juízos de origem.

Não havendo interposição de recurso, certifique-se e arquive-se.

Inconformados com o deferimento do pleito suspensivo, diversos policiais penais interpuseram agravos internos, conforme consta nos ID’s 6782165 e 7064947.

No agravo interno ID 6782165, os policiais penais
CYL FARNEY SILVA RUIZ, DIEMERSON SILVA VIANA, ISOMAR SOUSA DA GAMA JUNIOR, JOSÉ MAURO SOARES LEÃO, ALESSANDRO SEREJO DA SILVA alegaram, em resumo, que:

a)

A remoção dos agravantes não é única medida administrativa possível, pois a SEAP
“dispõe hoje de vários tipos de agrupamento de agentes treinados para situações de urgência que poderiam ser remanejados de imediato para a Unidade de Tucuruí diante da situação emergencial que ali se instalou. Estes agentes, além do Comando de Operações Penitenciárias (COPE), são agentes preparados e treinados para lidarem com situações extremas de controle de segurança prisional, de modo a intervir e diluir todo e qualquer ato de instabilidade no ambiente carcerário”
;

b)

O Concurso Público C-199, regido pelo Edital nº. 001/2017 e realizado no ano de 2018, não contemplou vagas para o município de Tucuruí/PA, não sendo razoável que os agravantes sofram as consequências da omissão e da falta de planejamento do Estado;

c)

É inverídica a alegação do Estado de que a remoção dos agravantes é necessária para recompor urgentemente o quadro de servidores operacionais no município de Tucuruí/PA, visando atingir o número ideal de policiais previsto na Resolução nº. 9/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), pois nenhuma casa penal do Estado cumpre a proporção de um policial para cada cinco presos, conforme estabelece a referida norma;

d)

Foram removidos de forma indevida, arbitrária, sem qualquer justificativa, ultrapassando os princípios administrativos e o determinado no RJU, razão pela qual as liminares deferidas pelo juízo
a quo
devem ser restabelecidas.

Ao final, os citados agravantes pleitearam a gratuidade judiciária a reforma da decisão agravada.

No agravo interno ID 7064947, os policiais penais
ANDRE DE OLIVEIRA LIMA e FRANCISCO GILDO DA SILVA NEVES aduziram, em síntese, que
:

a)

Suas remoções foram efetivadas sem qualquer justificativa ou motivação plausível, pois a afirmação de necessidade do serviço, por si só, não é fundamentação suficiente;

b)

Dentro da SEAP existem
“vários tipos de agrupamento de agentes treinados para situações de urgência que poderiam ser remanejados de imediato para a Unidade de Tucuruí diante da situação emergencial que ali se instalou. Estes agentes, além do Comando de Operações Penitenciárias (COPE), são agentes preparados e treinados para lidarem com situações extremas de controle de segurança prisional, de modo a intervir e diluir todo e qualquer ato de instabilidade no ambiente carcerário”
;

c)

Suas remoções são ilegais, pois o art. 49 do RJU admite apenas a remoção de servidores estáveis, sendo que os recorrentes ainda estão em estágio probatório;

Por fim, os mencionados agravantes pedem a concessão da gratuidade judiciária, a reconsideração da decisão agravada e, caso esta seja mantida, o provimento do recurso.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento dos agravos internos interpostos, tendo em vista as razões de interesse público envolvidas no caso concreto.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões por meio da petição ID 7480442, asseverando, em resumo, que:

a)

Houve a necessidade de remoção de policiais penais para o município de Tucuruí, para evitar grave lesão à ordem e à segurança pública;

b)

Em ações que tramitam na Comarca de Tucuruí (processos de números 0801876-69.2021.8.14.0061 e 0802316-65.2021.8.14.0061), foram deferidas medidas cautelares postuladas pelo Ministério Público do Estado do Pará, nas esferas penal e cível, para determinar o afastamento imediato de um total de 12 (doze) servidores do Centro de Recuperação Regional de Tucuruí, sendo 10 (dez) deles agentes penitenciários efetivos, bem como a substituição destes agentes no prazo máximo de 72 horas;

c)

Para dar cumprimento às referidas decisões judiciais, a Diretoria de Pessoal da SEAP realizou estudo entre todas as casas penais do Estado, de modo a identificar a possibilidade de remoção de policiais penais em caráter emergencial, para suprir a demanda de pessoal no município de Tucuruí, a fim de evitar riscos à segurança pública e à própria integridade física dos custodiados na mencionada unidade prisional;

d)

Conforme Nota Técnica elaborada pela Diretoria de Gestão de Pessoas da SEAP, a referida casa penal abriga 418 (quatrocentos e dezoito) custodiados e conta apenas com 54 (cinquenta e quatro) servidores operacionais, sendo 14 (catorze) policiais penais efetivos e 40 (quarenta) agentes penitenciários com vínculo temporário;

e)

Os agentes trabalham em regime de plantão de 24h por 72h, o que demanda a organização de quatro equipes distintas de servidores, compostas, em média, por 13 agentes penitenciários e policiais penais, para controle de toda a unidade. Todavia, apenas os policiais penais efetivos possuem a prerrogativa de utilização de armas de fogo, fator considerado indispensável para a preservação da ordem e da segurança no estabelecimento prisional;

f)

Ao impedir a remoção de policiais penais efetivos para suprir a demanda emergencial na Unidade Prisional de Tucuruí, as decisões de origem, proferidas em favor dos recorrentes, acarretaram grave risco à segurança e à ordem públicas, uma vez que havia necessidade urgente de recompor o quadro de servidores operacionais naquele presídio, inclusive para possibilitar o cumprimento das decisões judiciais proferidas nas mencionadas ações promovidas pelo Ministério Público (processos nº 0801876-69.2021.8.14.0061 e nº 0802316-65.2021.8.14.0061);

g)

Os agravantes tentam induzir o Tribunal ao erro, alegando que a SEAP teria realizado curso de formação destinado a compor equipes específicas para atendimento de situações emergenciais. Basta uma rápida leitura das notícias anexadas ao recurso ID 6782169 para se verificar que foi realizado apenas um curso periódico de formação e atualização dos policiais penais (Curso de Nivelamento Operacional Padrão – NOP);

h)

Embora o art. 49 do RJU disponha sobre a remoção a pedido ou
ex officio
apenas de servidores estáveis, a estabilidade não é requisito absoluto ou intransponível, considerando que a jurisprudência sedimentada do próprio E. TJ/PA e de diversos tribunais flexibiliza tal exigência diante de casos excepcionais;

i)

No caso dos autos há um conflito entre o interesse público (manutenção da ordem e segurança públicas) e o interesse individual dos agravantes de manter a lotação em seus locais de origem. Contudo, a remoção dos policiais penais em comento é a única medida administrativa possível para garantir a segurança da unidade prisional de Tucuruí e ao mesmo tempo atender às decisões judiciais que determinaram as substituições dos agentes afastados daquela casa penal, no prazo de 72h.

Ao final, o Estado pugna pelo desprovimento dos agravos internos.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento dos agravos internos, com a consequente manutenção da decisão agravada, conforme consta no ID 7550824.

Por meio da petição ID 8136006, os policiais penais Cyl Farney Silva Ruiz, Diemerson Silva Viana, Isomar Sousa da Gama Junior, Jose Mauro Soares Leão e Alessandro Serejo da Silva aduziram, em síntese, que:

a)

Recentemente, tomaram conhecimento de que policiais penais inicialmente removidos para Tucuruí/PA estão sendo removidos para outras unidades, também diversas das respectivas lotações de origem;

b)

Não persistem mais os motivos que o Estado do Pará alegou para justificar a remoção dos agravantes, diante da ausência da necessidade do serviço público em Tucuruí/PA, considerando as recentes remoções de policiais que já estavam exercendo suas atividades naquele município e foram transferidos para outras unidades prisionais, em municípios diversos.

c)

A urgência não mais se justifica, uma vez que a SEAP já realizou um processo seletivo para remoção voluntária de servidores para Tucuruí/PA.

Ao final, ratificam as razões dos recursos interpostos.

Instado a se manifestar sobre a referida petição, o Estado juntou informações atualizadas fornecidas pela Diretoria de Gestão de Pessoas da SEAP, conforme consta no ID 9390980, p. 63-65, cujo teor é o seguinte:

Trata-se de petição ID 8163006, onde os servidores ocupantes do cargo de Policiais Penais, CYL FARNEY SILVA RUIZ, DIEMERSON SILVA VIANA, ISOMAR SOUSA DA GAMA JÚNIOR, JOSÉ MAURO SOARES LEÃO e ALESSANDRO SEREJO DA SILVA, alegam não persistir a necessidade em da permanência destes no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí (CRRT), referente ao Processo Judicial nº. 0810024-58.2021.8.14.0000.

Neste contexto, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) solicita:

Ø

A situação funcional dos Policiais Penais que haviam sido afastados em razão dos fatos descritos na peça introdutória, indicando, em caso de retorno ao serviço, as respectivas lotações atuais;

Ø

O quadro atual de policiais penais existente em Tucuruí, com indicação das respectivas lotações de origem, conforme as escolhas feitas nos concursos de ingresso;

Ø

Se houve a realização de processo seletivo para a remoção voluntária de policiais penais para Tucuruí/PA, indicando, em caso positivo, o resultado do certame;

Ø

A situação atual do concurso público para provimento de cargos de policial penal;

Ø

Se a suspensão das liminares ainda se faz necessária, indicando, em caso

positivo, as razões atuais da pretensão suspensiva.

Quanto as informações solicitadas acima, temos a informar:

·

Os Policiais Penais que haviam sido afastados judicialmente continuam afastados
;

·

O quadro atual de Policiais Penais existente em Tucuruí, encontra-se em listagem anexa, com indicação das lotações de origem e situação funcional;

·

Houve a realização de Levantamento de Interesse de Remoção de Servidores (Ofício Interno nº 057/2022/DGP/SEAP) para a remoção voluntária de Policiais Penais CRRT, porém, sem inscritos manifestando interesse para remoção;

·

Em relação ao Concurso Público C-208, foi publicado o Edital nº 54 SEPLAD/SEAP (DOE 28/04/2022 - edição extra), referente ao Resultado Final Definitivo da 1ª Fase do Certame e o Edital nº 55/SEAP/SEPLAD (DOE 28/04/2022), referente à Convocação para o Curso de Formação Profissional, cujas matrículas iniciam-se em 09 de maio de 2022, e

a previsão de homologação e nomeação está para o ano de 2023, após o fim da vedação trazida pela lei eleitoral
.

Isto posto, frisa-se que a suspensão das liminares ainda se faz necessária, nos mesmos termos já expostos antes, continuando a necessidade de servidor no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí (CRRT), onde existe 473 (quatrocentos e setenta e três) PPL’s em regime fechado e 99 (noventa e nove) PPL’s em regime aberto, conforme Mapa Prisional do Estado de 04 de maio de 2022, e apenas 23 (vinte e três) Policiais Penais, sendo que apenas estes possuem a prerrogativa de utilização de armas de fogo, o que é indispensável para a preservação da ordem e da segurança na Unidade Prisional
.

Cabe ressaltar que dentre os servidores removidos para prover a necessidade da Unidade Prisional do município de Tucuruí, em razão dos afastamentos judiciais, apenas o servidor PP ALESSANDRO SEREJO DA SILVA e PP KLEVERTHON MELO COSTA não encontram-se no referida Unidade Prisional. Sendo que
o Policial Penal Alessandro Serejo da Silva está na Cadeia Pública para Jovens e Adultos (CPJA), pois retornou por motivos de saúde, enquanto que o Policial Penal Kleverthon Melo Costa foi removido disciplinarmente à Central de Triagem Masculina de Abaetetuba (CTMAb) como medida preliminar e para apuração da intercorrência pela Corregedoria Geral Penitenciária (CGP), por ter sido envolvido na fuga de uma Pessoa Privada de Liberdade (PPL) e posteriormente foi removido, nos mesmos termos, para a Central de Triagem Metropolitana III (CTM III), virtude dos fatos ocorridos no Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba e na Central de Triagem de Abaetetuba, descritos no Relatório de Diligência nº 04/2022/CGP/SEAP/PA da CGP.

Por derradeiro, considerando as informações prestadas, encaminhamos a listagem de Policiais Penais lotados em Tucuruí, Ofício Interno nº 057/2022/DGP/SEAP, Edital nº 54 SEPLAD/SEAP e o Edital nº 55/SEAP/SEPLAD. (Grifo nosso).

Embora regularmente intimados, os agravantes não se manifestaram sobre as informações acima transcritas, conforme certificado no ID 10410734.

É o relatório. Decido.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Defiro a gratuidade judiciária aos agravantes, nos termos dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Conheço do recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O pedido de suspensão consiste em um instrumento destinado à tutela de direitos difusos e do interesse público primário, pois viabiliza o sobrestamento dos efeitos de decisões judiciais com o objetivo de evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

A Lei nº. 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, tratou da suspensão de decisões em seu art. 4º, cuja redação é a seguinte:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

§ 1° Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado.

§ 2º O Presidente do Tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, em setenta e duas horas.

§ 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.

§ 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.

§ 5º É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 4º, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.

§ 6º A interposição do agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o Poder Público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo.

§ 7º O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.

§ 8º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.

§ 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. (Grifo nosso)

O art. 1.059 do Código de Processo Civil (CPC) estendeu expressamente a aplicação do art. 4º da Lei nº. 8.437/92 às tutelas provisórias requeridas contra a Fazenda Pública.

Integrando o microssistema legislativo de suspensão de liminares contra o Poder Público, o art. 15 da Lei nº. 12.016/09, que disciplina o Mandado de Segurança, assim dispõe:

Art. 15.

Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença
, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.

§ 1º Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.

§ 2º É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 1o deste artigo, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.

§ 3º A interposição de agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o poder público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo.

§ 4º O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.

§ 5º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.

(Grifo nosso).

O requerimento de suspensão possui natureza de ação cautelar específica e autônoma, na qual não se discute questões de mérito, mas apenas o risco de uma decisão causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, antes do trânsito em julgado da demanda na qual foi proferida.
Trata-se, portanto, de uma tutela provisória de contracautela, cujo deferimento está condicionado à demonstração de perigo de ofensa a interesses públicos relevantes, bem como à plausibilidade da tese apresentada pela Fazenda Pública. Nesse sentido, cito a lição de Leonardo Carneiro da Cunha (
in A fazenda pública em juízo
. 17. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 851-853):

(...)
A causa de pedir é a violação a um dos interesses juridicamente protegidos previstos nas hipóteses de cabimento já examinadas (segurança, saúde, economia e ordem públicas)
.
Esse é o mérito do pedido de suspensão de segurança, o que o distingue de um recurso. Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso.

O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. Desse modo, o requerimento de suspensão não contém o efeito substitutivo a que alude o art. 1.008 do CPC. Na verdade, conquanto alguns autores de nomeada lhe atribuam a natureza de sucedâneo recursal e outros, a de um incidente processual,
o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.

Daí por que não se lhe deve conferir natureza recursal, por não haver a reforma, a desconstituição nem a anulação da decisão; esta se mantém íntegra, subtraindo-se tão somente os seus efeitos, sobrestando seu cumprimento. Desse modo, o requerimento de suspensão não contém o efeito substitutivo a que alude o art. 1.008 do CPC.

(...)

Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão,
não adentra no âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal
.

(...)

No seu âmbito não se examina o mérito da controvérsia principal, aquilatando-se, apenas, a ocorrência de lesão a interesses públicos relevantes.

Sem embargo de o presidente do tribunal, no exame do pedido, não apreciar o mérito da demanda originária, é preciso, para que se conceda a suspensão, consoante firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, que haja um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública,
exatamente porque o pedido de suspensão funciona como uma tutela provisória de contracautela. O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de “cautelar ao contrário”
, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um
periculum in mora
inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes, e, ainda, um mínimo de
plausibilidade na tese da Fazenda Pública
, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. Deve, enfim, haver a coexistência de um
fumus boni juris
e de
um periculum in mora
, a exemplo do que ocorre com qualquer medida acautelatória. (Grifo nosso).

Feitas estas considerações introdutórias, passo à análise da pretensão recursal.

No presente feito, os agravantes pretendem, mediante o provimento de seus agravos internos, reformar a decisão proferida por esta Presidência e restabelecer os efeitos das liminares deferidas ações mandamentais de origem
, as quais impediam o
deslocamento temporário dos recorrentes para o Centro de Recuperação Regional de Tucuruí/PA.

Para a devida compreensão do caso, é necessário fazer um breve retrospecto.

Nos autos da

Medida Cautelar Preparatória de Ação Penal nº. 0801876-69.2021.8.14.0061, 3 (três) policiais penais tiveram suas prisões preventivas decretadas e outros 4 (quatro) foram afastados, em razão da existência de contundentes indícios de graves e generalizadas violações aos direitos fundamentais dos detentos do Centro de Recuperação Regional de Tucuruí (CRRT).

Naquele feito, há depoimentos e vídeos indicando que os referidos custodiados foram submetidos a espancamentos, castigos coletivos e individuais, asfixia pelo uso desnecessário de spray de pimenta, lesões contusas, humilhações verbais, constrangimentos morais e psicológicos, violências sexuais, ameaças, lesões corporais diversas, torturas e privação de alimentação. Tais barbáries foram atribuídas aos agentes afastados.

Diante da patente gravidade e contundência dos indícios em comento, foram deferidas as medidas cautelares pleiteadas pelo Ministério Público, justamente para garantir a ordem pública e resguardar a instrução criminal, tendo em vista o risco de reiteração delitiva e os diversos relatos de ameaças contra detentos.

Em seguida, o juízo da Vara Criminal de Tucuruí revogou a prisão preventiva dos 3 (três) policiais penais que estavam custodiados, aplicando-lhes medidas cautelares diversas, dentre elas, o afastamento do exercício das funções públicas, sem prejuízo de suas remunerações.

Na
Ação Cautelar Preparatória de Ação Por Improbidade Administrativa nº. 0802316-65.2021.8.14.0061
, o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí determinou o afastamento de outros 5 (cinco) policiais penais.

Em ambas as ações cautelares, os respectivos juízos determinaram ao Estado a substituição dos agentes afastados, em 72 (setenta e duas) horas, com o escopo de evitar riscos à segurança do CRRT e garantir a continuidade do serviço público.

Com o objetivo de realizar as substituições dos agentes afastados, a SEAP iniciou procedimentos administrativos para deslocar policiais penais de outras unidades para o Centro de Recuperação Regional de Tucuruí.

Após receberem as comunicações formais de que passariam a desempenhar suas funções no CRRT, os policiais deslocados impetraram mandados de segurança, alegando que estariam sofrendo transferências de forma arbitrária, imotivada e ilegal, razão pela qual pediram a concessão de liminares que suspendessem os atos de remanejamento praticados pela SEAP.

Os referidos mandados de segurança foram distribuídos entre as Varas de Fazenda de Capital. As liminares pleiteadas foram concedidas sob o fundamento de que o art. 49, parágrafo único, da Lei Estadual nº. 5.810/1994 (RJU) permite apenas a remoção de servidores estáveis, sendo que os impetrantes ainda não possuem estabilidade, pois estão em estágio probatório. O mencionado dispositivo possui a seguinte redação:

Art. 49. A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo

de

igual

denominação

e

forma

de

provimento,

no

mesmo

Poder

e

no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo único. A remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita:

I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão

análogo

dos

Poderes

Legislativo

e

Judiciário,

do

Ministério

Público

e

dos Tribunais de Contas.

II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa.

Conforme consignado alhures, o pedido de suspensão de liminar não possui natureza recursal, sendo apenas uma ação cautelar específica, cuja finalidade é tão somente suspender os efeitos de uma decisão judicial, sem que esta seja reformada, desconstituída, anulada ou substituída.

Não

se discute o mérito da causa principal, mas sim a existência de risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

Assim, não se analisa, no presente caso, a correção ou o equívoco das liminares proferidas, mas a potencialidade destas em causar grave lesão à ordem e à segurança pública, considerando as circunstâncias fáticas apresentadas pelo Estado.

As polícias penais federais, estaduais e distrital foram criadas como órgãos integrantes da segurança pública, nos termos da Emenda Constitucional nº. 104/2019. Dentre as alterações introduzidas na Lei Maior, destaco o art. 144, inciso VI e §§ 5º-A e 6º, da Constituição Federal de 1988. Tais dispositivos estabelecem o seguinte:

Art. 144.
A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos
:

(...)

VI -
polícias penais
federal, estaduais e distrital. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019).

(...)

§ 5º-A.
Às polícias penais
, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem,
cabe a segurança dos estabelecimentos penais.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019).

§ 6º
As polícias militares e os corpos de bombeiros militares
, forças auxiliares e reserva do Exército
subordinam-se
,
juntamente com
as polícias civis e
as polícias penais estaduais
e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019). (Grifo nosso).

O art. 4º da Emenda Constitucional nº. 104/2019 estabelece que
“o preenchimento do quadro de servidores das polícias penais será feito, exclusivamente, por meio de concurso público e por meio da transformação dos cargos isolados, dos cargos de carreira dos atuais agentes penitenciários e dos cargos públicos equivalentes”
. (Grifo nosso).

Verifica-se, portanto, que o Estado não pode realizar a contratação temporária de policiais penais, tampouco empregar militares para realizar a segurança dos estabelecimentos penitenciários, considerando que tal atribuição é constitucionalmente atribuída às polícias penais.

Além disso, o art. 42 da Lei Complementar Estadual nº. 8.937, de 2/12/2019, estabeleceu que somente agentes penitenciários efetivos podem ter porte de arma:

LEI COMPLEMENTAR Nº 8.937, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2019

Art. 42. A concessão e o credenciamento do uso de porte de arma de fogo ao servidor ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, cujas hipóteses de manutenção, suspensão e retirada do direito ao porte, serão reguladas por Portaria do Secretário de Estado de Administração Penitenciária, nos termos da Legislação vigente.

Considerando a disposição acima e a transformação dos agentes penitenciários em policiais penais, efetivada com a EC nº. 104 de 4/12/2019, conclui-se que somente o policial penal efetivo pode portar arma de fogo nas unidades prisionais do Estado do Pará.

Além disso, ao contrário do que foi afirmado pelos agravantes, o Comando de Operações Penitenciárias (COPE) não poderia substituir, por tempo indeterminado, policiais penais afastados, pois tal grupo possui atribuições específicas, excepcionais e pontuais, previstas no art. 2º da Portaria nº. 323/2021-GAB/SEAP/PA (publicada no D.O.E. nº. 34.534, de 26/3/2021):

Portaria nº. 323/2021-GAB/SEAP/PA

Regulamenta, no âmbito da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (SEAP/PA), a atuação e as competências do comando de operações Penitenciárias (COPE) e dá outras providências.

(...)

Art. 2º - Ao comando de operações Penitenciárias (COPE) compete:

I - atuar em escoltas e em ações que fogem à normalidade e à rotina, objetivando o restabelecimento da ordem e da disciplina dos estabelecimentos penais;

II - atuar em situações onde haja fundada suspeita da existência de armas de fogo ou de outro meio atentatório e nocivo à segurança no interior do ambiente prisional, atuando de forma rápida para apreender e reprimir sua utilização;

III - auxiliar na segurança, extração e contenção de presos durante a realização de revistas das unidades prisionais, quando devidamente autorizado pelo gabinete da SEAP;

IV - exercer atividades correlatas à segurança prisional, procedendo a transição de protocolos operacionais anteriormente adotados para os preceitos estabelecidos no Manual de Procedimentos operacionais e rotinas de segurança da SEAP;

V – propor à escola de administração Penitenciária a realização de treinamentos periódicos para os integrantes de seu quadro;

VI - realizar, sempre que solicitado e autorizado pelo gabinete da secretaria, intervenções táticas prisionais com a finalidade de manter a disciplina no ambiente prisional;

VII - realizar busca e recaptura de foragidos e evadidos do sistema penitenciário;

VIII - Planejar, organizar, fiscalizar e executar operações penitenciárias em todas as Unidades Penitenciárias do estado.

IX - Planejar, coordenar e operacionalizar as intervenções táticas em situações de revistas, motins, rebeliões, visando restabelecer a ordem e a disciplinas nas unidades prisionais.

X - atuar no pronto atendimento dos chamados de SOS em caso de atentados a integridade física a servidores do sistema penitenciário.

Não existem outras
equipes específicas treinadas ou destinadas a substituir temporariamente policiais penais afastados por qualquer motivo. As notícias anexadas pelos agravantes tratam apenas de curso periódico de formação e atualização de policiais penais (Curso de Nivelamento Operacional Padrão – NOP).

Conforme afirmado pelos próprios recorrentes, nenhuma casa penal do Estado possui a proporção ideal de um policial para cada cinco presos, consoante determina a Resolução nº. 9/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP).

Nesse contexto, há uma situação concreta composta pelos seguintes fatores:

1)

Em razão de decisões judiciais proferidas em ações cautelares, 12 (doze) servidores foram afastados do CRRT, sendo 10 (dez) policiais penais;

2)

Nas referidas decisões, houve determinação para substituição dos policiais afastados no prazo de 72 (setenta e duas) horas;

3)

O
déficit
de pessoal restou agravado na Unidade Prisional de Tucuruí;

4)

Somente policiais penais efetivos podem portar armas no estabelecimento prisional;

5)

O Estado não pode contratar policiais penais em caráter temporário;

6)

O Comando de Operações Penitenciárias (COPE) não poderia substituir, por tempo indeterminado, policiais penais afastados, pois tal grupo possui atribuições específicas, excepcionais e pontuais, previstas no art. 2º da Portaria nº. 323/2021-GAB/SEAP/PA, podendo ser demandado para atuar de forma emergencial em qualquer unidade prisional;

7)

Havia risco à ordem e à segurança no CRRT, que estava com uma quantidade menor de policiais penais armados e com um número de custodiados que corresponde praticamente ao dobro de sua capacidade normal;

Observa-se que, para cumprir as determinações judiciais de substituição dos servidores afastados e atender à premente necessidade de recomposição do quadro de pessoal do CRRT, o Estado precisou deslocar policiais penais para aquela unidade, ainda que temporariamente, não dispondo de outra solução para garantir a adequada continuidade do serviço.

Após iniciar o remanejamento de policiais penais de outras Unidades, estes impetraram mandados de segurança e conseguiram a concessão de liminares para permanecerem em suas lotações atuais, sob o fundamento de que não poderiam ser removidos por estarem em estágio probatório.

Por óbvio, a insuficiência de policiais penais armados numa unidade prisional superlotada representa grave risco de lesão à ordem e à segurança pública, tendo em vista a grande probabilidade de rebeliões, fugas, confrontos letais e aumento da criminalidade no município de Tucuruí e nas localidades próximas, além do aumento das tensões entre os custodiados de outros centros de recuperação. Soma-se a isto o perigo de ocorrência de graves violações a direitos humanos com a consequente responsabilização civil do Estado e a destinação de vultosas quantias de recursos públicos para pagamento de indenizações aos familiares das vítimas, sem prejuízo das sanções previstas em tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos.

Há, portanto, interesses públicos primários a serem resguardados, consubstanciados em direitos difusos cuja proteção não pode se sujeitar a interesses individuais de um pequeno grupo de policiais penais. Adversidades severas são intrínsecas às atividades daqueles que atuam na segurança pública, notadamente na atividade policial, que exige atuação e resposta rápida, com a célere mobilização de efetivos para o enfrentamento das mais variadas ameaças.

Nos Ofícios de encaminhamento dos policiais penais ao CRRT, constou expressamente que aqueles atos foram realizados
“considerando a necessidade de serviço, respeitando o interesse público, a legalidade, a manutenção da ordem e segurança pública e o princípio da conveniência e oportunidade”
.

Ainda que tal justificativa fosse considerada insuficiente, as autoridades apontadas como coatoras prestaram informações nos mandados de segurança impetrados, indicando, de forma minuciosa, as motivações ensejadoras dos remanejamentos dos policiais penais.

A motivação posterior convalida o ato de remoção já realizado. Nesse sentido, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES LOTADO EM XANGAI, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CÔNSUL ADJUNTO. REMOÇÃO, DE OFÍCIO, PARA A SECRETARIA DE ESTADO, NO BRASIL. REMOÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

(...)

III. Do mesmo modo, esta Corte entende que não incorre em desvio de poder a remoção realizada pela Administração, por interesse público, quando não vinculada à aplicação de sanção disciplinar, e quando o servidor é removido para o desempenho de atividades condizentes com as do cargo no qual foi investido, por concurso público. Nesse sentido: STJ, AgRg no RMS 37.675/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/10/2014; RMS 25.512/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 19/12/2011.

(...)

VI. Desse modo, ainda que não se tenha motivado adequadamente o ato, no momento oportuno - o ato faz menção ao art. 18, II, do Decreto 93.325/86 e à Lei 11.440/2006 -, houve a justificativa, por parte da Administração Pública, a respeito da necessidade de remoção do servidor, o que é admissível, nos termos da jurisprudência do STJ.
Com efeito, "mesmo que se trate de discricionariedade do administrador público, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a necessidade de motivação, ainda que a posteriori, do ato administrativo que remove o servidor público. Precedentes: AgRg no RMS 40.427/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10/9/2013. REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2013" (STJ, RMS 42.696/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2014). No mesmo sentido: "os atos de remoção ex officio dos servidores restam convalidados pela demonstração, ainda que postergada, dos motivos que levaram o agente público à prática daqueles atos. Nesse sentido, mutatis mutandis: MS 11.862/DF, Rel. p/ Ac. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe 25/5/09
;
REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 26/2/13" (STJ, AgRg no RMS 40.427/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/09/2013)
.

VII. Não se sustenta, no caso, a tese do impetrante de que a remoção revestiu-se de caráter punitivo, pois prevista em lei, com motivo razoável, suficiente e revestido de interesse público na medida, dentro de critérios de conveniência e oportunidade e com a finalidade precípua de resguardar o interesse público, no bom e regular andamento dos serviços administrativos.

VIII. Segurança denegada, ratificando-se a perda de objeto, desde 24/06/2015, da liminar, anteriormente concedida, que suspendera a mudança dos bens do impetrante, da China para o Brasil.

(MS n. 21.807/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 24/2/2016, DJe de 15/3/2016). (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REMOÇÃO EX OFFICIO. MOTIVAÇÃO A POSTERIORI. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se na origem de mandado de segurança impetrado por servidores ocupantes dos cargos públicos de Cirurgião-Dentista do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em que impugnam os atos administrativos que importaram em sua remoção ex officio da Administração Central da Secretaria da Saúde para o Centro de saúde nº 08 da Diretoria-Geral de Saúde de Ceilândia e para o Hospital de Base do Distrito Federal, respectivamente e, posteriormente, destas unidades para a Diretoria-Geral de Saúde da Asa Norte e para o Hospital Regional da Asa Sul, ambos em Brasília/DF.

2. "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o ato administrativo de remoção deve ser motivado" (AgRg no REsp 1.376.747/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 5/6/13).

3. Os atos de remoção ex officio dos servidores restam convalidados pela demonstração, ainda que postergada, dos motivos que levaram o agente público à prática daqueles atos. Nesse sentido, mutatis mutandis: MS 11.862/DF, Rel. p/ Ac. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe 25/5/09; REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 26/2/13.

4.
A possibilidade de motivação ulterior dos atos administrativos discricionários encontra respaldo, ainda, na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, in verbis
: "[...] nos casos em que a lei não exija motivação,
não se pode, consoante dito, descartar alguma hipótese excepcional em que seja possível à Administração demonstrar e de maneira absolutamente inquestionável que (a) o motivo extemporaneamente alegado preexistia; (b) que era idôneo para justificar o ato e (c) que tal motivo foi a razão determinante da prática do ato. Se estes três fatores concorrem há de se entender, igualmente, que o ato se convalida com a motivação ulterior"
(In "Curso de Direito Administrativo", 25.ª Ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 395).

5. No mérito, a eventual averiguação de que as motivações apontadas pela Administração Pública - necessidade de transferência dos servidores de atividades burocráticas para a atividade fim, em virtude da carência de servidores nas diversas unidades regionais de saúde - demandaria dilação probatória, uma vez que: (i) o fato de que novos servidores públicos terem sido nomeados para o mesmo cargo dos Impetrantes/agravantes não é suficiente para se inferir a inexistência da carência de pessoal; (ii) não compete ao Poder Judiciário aferir se um determinado órgão ou unidade de saúde possui ou não maior carência de pessoal do que outro; (iii) o fechamento temporário da unidade de saúde para onde foi deslocada a primeira agravante, por si só, não afasta a presunção de legalidade do ato administrativo impugnado, haja vista se tratar de situação temporária.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS n. 40.427/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 3/9/2013, DJe de 10/9/2013). (Grifo nosso).

Os recorrentes também argumentam que ainda estão em estágio probatório e o art. 49 do RJU admite apenas a remoção de servidores estáveis. Entretanto, observa-se que os agravantes não foram removidos de forma definitiva, mas apenas remanejados, em caráter temporário, para atender às decisões judiciais que determinaram, no prazo de 72 horas, a substituição dos agentes prisionais afastados, bem como para proteger a integridade e a vida de custodiados e de servidores, prevenindo vulnerabilidades que poderiam ensejar a ocorrência de tumultos, rebeliões, mortes e outras graves lesões à ordem e à segurança pública.

Ainda que os remanejamentos fossem considerados como remoções propriamente ditas, destaca-se que este Tribunal já flexibilizou o requisito da estabilidade, beneficiando servidor em estágio probatório que pleiteava sua remoção para acompanhar cônjuge, conforme se constata pelo precedente adiante:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. PEDIDO REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR CONJUGE, TAMBÉM SERVIDOR, REMOVIDO POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE
. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA ENTIDADE FAMILIAR. ART. 226/CF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (2019.02984236-14, 206.569, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-15, Publicado em 2019-07-24). (Grifo nosso).

Se o requisito da estabilidade já foi flexibilizado para beneficiar servidor em estágio probatório, não seria razoável impedir sua relativização para proteger a ordem, a segurança pública, a integridade e a vida de pessoas custodiadas e de servidores de uma unidade prisional.

Na situação em análise, há um conflito entre o princípio da legalidade, em razão da regra prevista no § único, do art. 49, do RJU, e o princípio da supremacia do interesse público, materializado na necessidade de recomposição do quadro de policiais penais no CRRT, em decorrência do afastamento de outros agentes, por decisões judiciais.

Para solucionar conflitos dessa natureza, Robert Alexy, citando Ronald Dworkin, ensina que:

Se dois princípios colidem
- o que ocorre, por exemplo, quando algo é proibido de acordo com um princípio e, de acordo com o outro, permitido,
um dos princípios terá que ceder
. Isso não significa, contudo, nem que o princípio cedente deva ser declarado inválido, nem que nele deverá ser introduzida uma cláusula de exceção. Na verdade, o que ocorre é que um dos princípios tem precedência em face do outro sob determinadas condições.
Isso é o que se quer dizer quando se afirma que, nos casos concretos, os princípios têm pesos diferentes e que os princípios com o maior peso têm precedência
. Conflitos entre regras ocorrem na dimensão da validade, enquanto as colisões entre princípios - visto que só princípios válidos podem colidir - ocorrem, para além dessa dimensão, na dimensão do peso. (ALEXY, Robert. Teoria dos Diretos Fundamentais. Ed. Malheiros. Publicação: 2008, pg. 93). (Grifo nosso).

O presente caso concreto, analisado sob a técnica da ponderação de interesses, exige a aplicação do princípio da supremacia do interesse público como instrumento de proteção aos direitos tutelados pelo pedido de contracautela. Sobre o princípio em comento, cito a oportuna lição de José dos Santos Carvalho Filho (
in
Manual de Direito Administrativo. 33. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 110 – livro digital):

(...) A despeito de não ser um conceito exato, aspecto que leva a doutrina em geral a configurá-lo como conceito jurídico indeterminado, a verdade é que, dentro da análise específica das situações administrativas, é possível ao intérprete, à luz de todos os elementos do fato, identificar o que é e o que não é interesse público. Ou seja: é possível encontrar as balizas do que seja interesse público dentro de suas zonas de certeza negativa e de certeza positiva. Portanto, cuida-se de conceito determinável.

Algumas vozes se têm levantado atualmente contra a existência do princípio em foco, argumentando-se no sentido da primazia de interesses privados com suporte em direitos fundamentais quando ocorrem determinadas situações específicas. Não lhes assiste razão, no entanto, nessa visão pretensamente modernista.
Se é evidente que o sistema jurídico assegura aos particulares garantias contra o Estado em certos tipos de relação jurídica, é mais evidente ainda que, como regra, deva respeitar-se o interesse coletivo quando em confronto com o interesse particular.

A existência de direitos fundamentais não exclui a densidade do princípio. Este é, na verdade, o corolário natural do regime democrático
, calcado, como por todos sabido, na preponderância das maiorias. A “desconstrução” do princípio espelha uma visão distorcida e coloca em risco a própria democracia; o princípio, isto sim, suscita “reconstrução”, vale dizer, adaptação à dinâmica social, como já se afirmou com absoluto acerto. (Grifo nosso).

Destaca-se que as decisões judiciais proferidas contra a Fazenda Pública devem levar em consideração as consequências jurídicas e administrativas, em observância às disposições contidas nos arts. 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro:

Art. 20.

Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que
sejam consideradas as consequências práticas da decisão.
(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018).

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018).

Art. 21.

A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa
deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas
. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018).

Parágrafo único.

A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.
(Grifo nosso).

Assim, sem adentrar na análise do mérito das liminares que constituem o objeto do pedido de contracautela e considerando as consequências práticas daquelas decisões no contexto aqui analisado, verifica-se a plausibilidade das afirmações apresentadas pelo Estado, bem como a permanência de risco concreto de graves lesões à ordem e à segurança pública, revelando-se imperiosa a manutenção da decisão suspensiva.

Ressalta-se que a suspensão concedida teve sua duração expressamente delimitada ao tempo estritamente necessário para solucionar a insuficiência de policiais penais no CRRT, seja com o retorno dos policiais afastados, seja com a nomeação e posse dos candidatos aprovados no concurso em andamento, destinado ao provimento de cargos de policiais penais (Edital nº. 01/SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021).

Diante do exposto, rejeito o pedido de retratação, mantenho a decisão agravada e voto pelo conhecimento e desprovimento dos agravos internos
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 25 de janeiro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/02/2023